Tribunal: TJSP
Processo: 2155803-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.